Tribunal: TJSP
Processo: 0001728-38.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Responsabilidade civil objetiva do Estado – Acidente sofrido por catador de lixo domiciliar no exercício de suas funções em decorrência de falha do equipamento de segurança – Pretensão à indenização pelos danos morais advindos de claudicação (dor nas articulações) vitalícia – Coleta de lixo domiciliar - Condições indignas e inseguras de trabalho – Indenização que deve também ter

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Responsabilidade civil objetiva do Estado – Acidente sofrido por catador de lixo domiciliar no exercício de suas funções em decorrência de falha do equipamento de segurança – Pretensão à indenização pelos danos morais advindos de claudicação (dor nas articulações) vitalícia – Coleta de lixo domiciliar - Condições indignas e inseguras de trabalho – Indenização que deve também ter caráter punitivo, a fim de desestimular a continuidade da conduta antijurídica do Poder Público - Danos morais majorados - Sentença de procedência parcial – Recurso adesivo provido e recurso da Municipalidade improvido.